Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800210-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA

AGRAVADO: F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO N.
0800210-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA

AGRAVADO:
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS
- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA AGRAVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS ESPECÍFICOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, entendendo que a desconsideração é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados a fraude ou abuso de direito.

2.

Mera alegação de não localização da empresa agravada nos endereços constantes nos cadastros de Pessoa Jurídica que não permite a desconsideração da personalidade jurídica desta. Por consequência, torna-se necessária a demonstração do abuso, isto é, do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

3.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA

e agravado
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 4ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Exmo. Deso. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.
0800210-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA

AGRAVADO:
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto por
TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS (proc. n.
0129110-02.2016.814.0301
)
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, tendo como ora agravado
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME
.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que realizou contrato de promessa de compra e venda referente a um imóvel, cujo negócio jurídico foi intermediado pela imobiliária agravada, oportunidade em que adiantou um sinal no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), pago diretamente a recorrida, que, em tese, seria utilizado para escrituração do bem.

Sustenta que a recorrida informou um prazo de seis meses para concretizar a entrega do imóvel, o que não ocorreu, salientando que, passados mais 04 (quatro) meses do prazo expirado, a agravante decidiu rescindir o pacto firmado e solicitar a devolução do valor pago, sendo informada que o impasse deveria ser resolvido diretamente com o proprietário, asseverando, entretanto, que a beneficiária do deposito referente ao sinal teria sido a própria imobiliária.

Aduz que se sentiu lesada pela má fé da empresa recorrida, o que ensejaria a desconsideração liminar da personalidade jurídica, dada a atual situação cadastral, qual seja, inapta, por omissão de declarações na receita e ainda assim continua funcionando e lesando consumidores.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1372066).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 2336582

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

A insurgência da agravante se volta contra a decisão proferida pelo juízo de 1ª grau que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e danos morais, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada para alcançar o patrimônio individual do sócio.

No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada fundamentou suas conclusões analisando o contexto fático da lide, entendendo ainda que a desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de terceiros, o que não estariam presentes
in casu
, nos termos do art. 50 do CC.

Nesse sentido, impende ressaltar que mera alegação de não localização da empresa agravada nos endereços constantes nos cadastros de Pessoa Jurídica não permite a desconsideração da personalidade jurídica desta. Por consequência, torna-se necessária a demonstração do abuso, isto é, do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Ora, da leitura dos autos, constata-se que a Agravante não acostou elementos consistentes e com indícios robustos de prova apontando na direção da ocorrência do abuso de finalidade ou confusão patrimonial, conforme impõe o art. 50 do Código Civil.

Impende ressaltar, repise-se, que para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovado, de maneira inequívoca, a abusividade da personalidade, com a finalidade de lesar direito de terceiro.

Além disso, conforme se infere do documento de fls. 93-94, da Jucepa, observa-se que empresa agravada permanece ativa, de sorte que, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida extrema, necessária à comprovação do desvio de finalidade, da confusão patrimonial ou de ação ou omissão caracterizadora de fraude.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Nesse sentido, vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PASSIVO. PENDÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO. INSUFICIÊNCIA. 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para excepcionar a regra legal que consagra o princípio da autonomia da pessoa coletiva requer a comprovação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. 2. O encerramento da empresa, com declaração de inexistência de passivo, porém na pendência de débito inadimplido, quando muito, pode configurar dissolução irregular, o que é insuficiente, por si só, para a aplicação da teoria da disregard doctrine. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1241873⁄RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10⁄06⁄2014, DJe 20⁄06⁄2014)

Na mesma direção:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. - A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. - Agravo não provido. (AgRg no REsp 1173067⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12⁄06⁄2012, DJe 19⁄06⁄2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária, na esteira da jurisprudência desta Corte, exige o reconhecimento do uso abusivo do ente coletivo como escudo a evitar a solvência dos débitos assumidos pelos sócios fraudulentamente. 2. O encerramento irregular da atividade é insuficiente, por si só, para o alcance do patrimônio dos sócios. Precedentes específicos do STJ. 3. Argumentos vertidos no agravo que não infirmam as conclusões contidas na decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1355087⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07⁄10⁄2014, DJe 13⁄10⁄2014
)

Assim, não merecem prosperar os argumentos da Agravante, porque não restou demonstrado abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, com a capacidade para ensejar o deferimento da medida excepcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 03 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/03/2020